Tribunal: TJDFT
Processo: 0731451-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração, no qual o embargante afirma que o acórdão contém obscuridades e contradições, tendo em vista que o embargado não arguiu em sua contestação, nem sequer no recurso inominado a culpa concorrente. Afirma que foi surpreendido pela decisão que não lhe deu oportunidade de se manifestar sobre o tema.
2. O efeito devolutivo do recurso inominado devolve ao colegiado toda matéria impugnada. Não extrapola a extensão devolutiva do recurso a decisão colegiada que, ante a imputação recíproca de culpa entre as partes, reconhece a culpa concorrente de ambos para a eclosão do resultado lesivo.
3. Assim, não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.